Tribunal: TJSP
Processo: 1024109-75.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Anulatória de Auto de Infração de Imposição de Multa – Sentença de procedência – doação – Fato gerador – Cessão Onerosa de quotas sociais por valor inferior ao de mercado – Pretensão dos autores a nulidade do AIIM constituído pela Fazenda Pública – Inexistência de diferença a ser recolhida – Ausência de prova da existência de simulação ou qualquer outro meio que visasse prejuízo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Anulatória de Auto de Infração de Imposição de Multa – Sentença de procedência – doação – Fato gerador – Cessão Onerosa de quotas sociais por valor inferior ao de mercado – Pretensão dos autores a nulidade do AIIM constituído pela Fazenda Pública – Inexistência de diferença a ser recolhida – Ausência de prova da existência de simulação ou qualquer outro meio que visasse prejuízo ao fisco – Preço das cotas se insere no âmbito da liberdade de contratar – Valor das cotas sociais relacionados ao aspecto quantitativo da regra matriz e não altera a regra de incidência – Ausência de causa para a lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.116.552-4 – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.